Tribunal: TJBA
Processo: 8003199-55.2025.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003199-55.2025.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA ROMAO DE MORAIS

Advogado(s)
:
MICHELLE GODINHO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FRACIONAMENTO ABUSIVO DE DEMANDAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADO DE MODO ESPECÍFICO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SUSCITADA PELA PRÓPRIA AUTORA. TESE INCONSISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III e IV, e 485, I e VI, do CPC, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por aposentada em face de instituição financeira, na qual se alegou a inexistência de contratação de empréstimo consignado descontado em benefício previdenciário. A sentença registrou a existência de pelo menos duas ações distintas contra a mesma instituição financeira, com repetição substancial dos pedidos e sem justificativa para a cisão das pretensões . A apelação concentrou a insurgência na alegada incompetência territorial e na multa por má-fé .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a competência territorial relativa poderia fundamentar a extinção do processo sem provocação da parte ré; e (iii) definir se subsiste a aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois a apelante impugnou, ainda que parcialmente, os capítulos da sentença relativos à competência territorial e à litigância de má-fé, o que permite o conhecimento do apelo nos limites da devolutividade recursal. As contrarrazões suscitaram ofensa à dialeticidade, afirmando que o recurso não enfrentaria os fundamentos da sentença .

4. A tese de incompetência territorial não prospera. Em demandas dessa natureza, a competência territorial possui caráter relativo, e o foro do domicílio do consumidor constitui prerrogativa instituída em seu benefício, não imposição absoluta. Tendo a própria autora provocado a jurisdição da Comarca de Saúde/BA, não lhe aproveita sustentar, posteriormente, a nulidade da sentença sob fundamento de incompetência territorial do juízo que ela mesma acionou.

5. O fundamento autônomo da sentença relativo ao fracionamento abusivo das demandas não foi impugnado de modo específico e suficiente no recurso. Preserva-se, assim, a extinção sem resolução do mérito, nos limites da devolutividade recursal.

6. A multa por litigância de má-fé, contudo, deve ser afastada. A imposição da sanção prevista no art. 81 do CPC exige demonstração concreta da conduta dolosa ou manifestamente desleal da parte, com subsunção específica às hipóteses do art. 80 do mesmo diploma. Embora o contexto descrito na sentença possa justificar a extinção do feito por comprometimento do interesse processual, não há, no caso, demonstração suficientemente individualizada de alteração dolosa da verdade dos fatos, uso do processo para objetivo ilegal ou proceder temerário em grau apto a legitimar a sanção pecuniária.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação da autora por litigância de má-fé e a multa correspondente, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV. CDC, art. 101, I. CPC, arts. 9º, 10, 55, §1º, 64, §3º, 80, 81, 317, 321, 327, 330, III e IV, 485, I e VI, 931 e 1.013, §3º, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003199-55.2025.8.05.0242
, em que figuram como apelante FRANCISCA ROMAO DE MORAIS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora